Tribunal: TJPA
Processo: 0007845-27.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007845-27.2017.8.14.0130

APELANTE: JACKSON CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E § 2º-A DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JACKSON CONCEIÇÃO DA SILVA
, contra sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal. A defesa requer, a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, pleiteando ainda o redimensionamento da pena base em seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questão em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado e (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 20244693), Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID nº 20244693), Relatório Final de Inquérito Policial (ID nº 20244694) e pelos depoimentos testemunhais em juízo.

4. 5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo em conformidade com o art. 33, §2°, alínea “b”, do CP, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6. Dispositivos relevantes citados:
CP, 157, §2º, inciso II, e § 2º-A e art. 59; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo em conformidade com o art. 33, §2°, alínea “b”, do CP, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JACKSON CONCEIÇÃO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 6 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, pleiteando ainda o redimensionamento da pena base em seu mínimo legal e consequente mudança de regime.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 22/09/2017, por volta de 21h30min, nesta comarca de Ulianópolis, os denunciados, mediante grave ameaça empreendida com arma de fogo, do tipo garrucha, subtraíram uma motocicleta Honda NXR/150 BROS, de propriedade da vítima Filipe Costa Silva na frente da sua residência
”
.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 20244693), Auto de Reconhecimento por Fotografia (ID nº 20244693), Relatório Final de Inquérito Policial (ID nº 20244694) e pelos depoimentos testemunhais em juízo.

O apelante, ante a ausência na instrução, teve sua revelia decretada.

Apesar da vítima, FELIPE COSTA SILVA, não ter sido ouvida em juízo, seu depoimento em fase inquisitorial confirma a prática do delito de roubo pelo acusado, declarando “
que estava na frente da sua casa com seu amigo, a testemunha Mayk, quando dois indivíduos o abordaram; que o garupa desceu da moto e, apontando uma arma de fogo, exigiu a chave da motocicleta do seu pai, que estava na frente da residência; que seu amigo reconheceu o indivíduo que subtraiu a moto como sendo JACKSON SILVA, pois este estava com a viseira levantada”
, o que foi plenamente corroborado pelos depoimentos prestados pelas demais testemunhas ouvidas em juízo, de forma harmônica e coerente.

A testemunha MAYK JONES DOS SANTOS FERREIRA, afirmou em juízo, que “
na ocasião do crime, viu que um dos indivíduos era um antigo colega de aula, o denunciado JACKSON, sendo este o garupa; que, de posse de uma arma de fogo, desceu da motocicleta e anunciou o roubo; que também conhece o réu SILAS, mas não o reconheceu como sendo o criminoso que conduzia a moto
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de roubo, ao considerar uma circunstância judicial do art. 59, do Código Penal, valorada negativamente, porém, tendo sido equivocadamente justificada. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 01 (uma) circunstância judicial, (personalidade do agente), todavia, a personalidade do agente, fora valorada com fundamentações genérica, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, não havendo circunstância judicial negativamente valorada, a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase existe uma atenuante, de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, todavia apesar de reconhecida não há como ser aplicada, em razão do óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, sendo mantida a pena intermediária em seu mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não havendo agravantes. Na terceira fase, não há causa de diminuição, porém, presente a causa de aumento de pena do concurso de agentes, capitulada no inciso II do §2º do art. 157, CP, bem como a causa de aumento de pena especial prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, e em razão do artigo 68 parágrafo único do CP, que determina que em concurso de causas de aumento e diminuição, deve ser utilizada a que mais aumente ou diminua, elevando-se dessa forma a pena em 2/3(dois terços) , restando a pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo em conformidade com o art. 33, §2°, alínea “b”, do CP, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo em conformidade com o art. 33, §2°, alínea “b”, do CP, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025